Tribunal: CARF
Processo: 10650.721604/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721604/2013-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ANFÍBIA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls.
7.634 a 7.649) e de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 7.650 a 7.665),
os quais foram lavrados com base na apuração de omissões de receitas perpetradas durante os
anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012, de modo que, no final, o débito fiscal restou
formalizado no montante total de R$ 36.461.411,70, incluindo-se aí a cobrança dos respectivos
tributos (principal), a incidência dos juros de juros e a aplicação da multa qualificada de 150%
(fls. 02).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 7.666/7.828, a Autoridade
fiscal concluiu que Anfíbia Indústria de Comércio Ltda. (“Anfibia”) omitiu receitas (falta de
emissão de nota fiscal ou emissão com valor inferior à venda), deixou de recolher tributos
(insuficiência de recolhimento) e deixou de realizar a antecipação mensal dos tributos sobre as
bases de cálculo estimadas, sendo que a mesma ação fiscal deu origem aos lançamentos de IRPJ
e CSLL, os quais foram objeto do PAF no 10650.721602/2013-26, e IPI, o qual foi discutido nos
autos do PAF no 10650.721605/2013-60, conforme se verifica dos motivos abaixo delineados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721604/2013-15
Fl. 14708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

“Termo de Verificação Fiscal
[...]
2 – HISTÓRICO
Trata-se de Auditoria Fiscal na empresa ANFÍBIA que comercializa produtos da Marca
SKALA, onde foi apurada a existência de grupo econômico com o propósito de sonegar
impostos, subfaturar vendas, utilizar interpostas pessoas e praticar outras irregularidades
que serão descritas neste Termo de Verificação Fiscal. Para o perfeito entendimento da
situação econômica, societária e fiscal em que se encontra o contribuinte, antes é
necessário, ainda que de forma bastante resumida, traçar um paralelo entre a empresa
auditada e aquelas que, em situação favorável, mantiveram relações comerciais com a
mesma, seus sócios, ex-sócios e particularmente a empresa Layff Kosmetic Ltda –
CNPJ 23.329.170/0001-10.
[...]
O nome Layff Kosmetic Ltda, doravante chamado Layff Kosmetic, é trazido a este
Termo de Verificação por estar intimamente ligado aos fatos ocorridos no período
abrangido pela fiscalização, pois assim, como dito anteriormente, era a Layff Kosmetic
a detentora do direito de uso da marca SKALA. A Layff Kosmetic durante muitos anos
incorreu em irregularidades fiscais, sendo comumente autuada pelos fiscos, entrando em
insolvência ao ponto de ser declarada sua falência no ano de 2005.
Figura como principal agente no contexto dessa fiscalização o Sr. Oscar José de Castro
Lacerda (CPF 021.676.461-00), o qual passaremos a chamá-lo de Sr. Oscar Lacerda,
como é conhecido no meio comercial da cidade de Uberaba.
[...]
Como dito anteriormente, a marca SKALA era para a Layff Kosmetic seu ativo mais
importante. Impedida de comercializar seus produtos com essa marca, entrou em
processo falimentar em 2005, cuja decretação da falência ocorreu em 19/05/2005. Em
ações trabalhistas impetradas por ex-funcionários da Layff Kosmetic, a Justiça do
Trabalho declarou nula a transferência da marca SKALA da Layff Kosmetic para o Sr.
Oscar Lacerda, a fim de garantir os créditos trabalhistas de seus empregados. Como o
uso da marca SKALA estava bloqueado, o Sr. Oscar Lacerda através da Platina
Cosméticos Ltda, celebrou contratos com os credores trabalhistas da Layff Kosmetic
assumindo as dívidas reclamadas e com isso teve liberado novamente seu uso, vez que a
decisão do juízo trabalhista não teve efeitos erga omnes e outros empregados não
questionaram judicialmente. Esses contratos de compras de créditos são parte integrante
dessa ação fiscal.
[...]
Era preciso dar continuidade aos ganhos advindos com a marca SKALA.
Com o propósito de manter as operações em andamento, os Srs. Sérgio Moraes
Sampaio, Nadir de Castro Neves e Antônio Fernando Bonisatto ingressaram nos
quadros societários das empresas Platina Cosméticos Ltda, Master Line do Brasil,
Anfíbia Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda e Sogram Indústria e Comércio de
Cosméticos Ltda. Todas as quatro empresas sofreram alterações contratuais em seus
quadros societários, sendo que os então sócios outorgaram procurações ao Sr. Oscar
Lacerda, conferindo-lhe amplos e especiais poderes para gerir e administrar ativa e
passivamente tais empresas.
Nesse sentido, vai se formando o esquema de pessoas onde o Sr. Oscar Lacerda
encabeça o núcleo e tem como braços direitos e pessoas de sua confiança os Srs. Sérgio,
Antônio Fernando (conhecido como Fernando) e Nadir, os quais chamaremos de
“Núcleo Diretoria.”. Para os propósitos almejados o Grupo ainda estava pequeno. A
solução foi agregar esposas, filhas, contadores, ex-funcionários da Layff Kosmetic e
Fl. 14709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

funcionários da Master Line para poder pulverizar as ações do esquema montado. Neste
momento aparecem:
[...]
3 – ANÁLISE DOS AUTOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO
Conforme dito anteriormente, esta auditoria teve acesso aos documentos apreendidos na
Operação Quadrado das Bermudas, que se encontravam nas dependências da SEF/MG,
no período de 02 de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2013, e posteriormente recebeu
arquivos digitais em CD e DVD. Em relação às imagens trabalhadas e analisadas,
recebemos da SEF/MG a informação de que foram extraídas com o uso de ferramentas e
equipamentos em computação forense e com autenticação dos arquivos através da
geração de códigos “Hash” (SHA1) destas imagens, garantindo-se assim a integridade
das evidências coletadas. Durante os trabalhos de copiagem dos documentos, a SEF/MG
atribuiu às imagens copiadas de cada um dos alvos nas empresas a codificação iniciada
com a palavra “qber”. O código qber, acompanhado de números e letras, representa a
identificação do hardware onde tais arquivos foram copiados, sendo que após a
copiagem, para garantia da integridade e validade dos dados, foi calculado o código
Hash/SHA1. A seguir a listagem dos arquivos disponibilizados pela SEF/MG e seus
respectivos códigos Hash.
[...]
Antecipando às conclusões que se pretende chegar neste Termo Fiscal, nas próximas
páginas demonstraremos a efetiva existência de um Grupo Econômico, composto pela
empresa ora autuada e por mais uma série de empresas, todas ligadas, mesmo que não
contratualmente, mas através de realização de operações com favorecimento de preços e
sua consequente “quebra da cadeia de incidência” do IPI, PIS e Cofins, redução
indevida do lucro, confusão patrimonial, gerenciamento verticalizado, existência de
“Caixa 2” único para as empresas e subfaturamento das vendas. Vinculamos ao Grupo
Skala as empresas que realizaram transações relevantes com a Anfíbia e listamos abaixo
os nomes:

[...]
O Grupo Skala realiza suas operações de forma que cada uma das empresas analisadas
individualmente aparentemente reveste-se de regularidade fiscal e contábil. Preocupam-
se em fechar toda a cadeia de negócios entre si com procedimentos que impedem uma
visualização transparente de seus atos de comércio. Para tanto, o Grupo Skala montou
um esquema que envolveu seus clientes numa trama onde o preço de venda praticado
depende do aceite ou não da forma como a Nota Fiscal de venda é emitida. Envolveu
terceiros em operações de factoring, cujos valores subfaturados nas Notas Fiscais lhe
são repassados via pagamentos de despesas e repasses em moeda. O Grupo Skala
compactuou com seus distribuidores a emissão de Notas Fiscais por valores
diferenciados a fim de diminuir suas bases tributáveis, mascarando os reais valores das
operações efetuadas entre as partes. Criou uma empresa fictícia, pois essa empresa de
nome Comercial Treze ou Comercial 13 agia como o grande agente financeiro de
todos os envolvidos.
Fl. 14710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

[...]
3.14. GRUPO ECONÔMICO
Doc. 18 – Grupo Econômico
O esquema meticulosamente planejado é composto de uma estrutura onde as empresas
envolvidas, muitas vezes chamadas de filiais pelo próprio fiscalizado, têm seus papéis
delimitados. As ações das empresas são direcionadas a partir do núcleo central:
Diretoria, onde os sócios Srs. Oscar Lacerda, Nadir, Sérgio e Fernando determinam
todos os procedimentos e muitas vezes são assessorados por terceiros com visões
críticas da estrutura, conforme demonstraremos adiante.
[...]
6 – OPERACIONALIZAÇÃO DO ESQUEMA
[...]
Não há como negar a existência de um GRUPO ECONÔMICO. A pluralidade de
situações trazidas na presente auditoria, documentos que comprovam a íntima ligação
existente entre as empresas, o gerenciamento centralizado, as inúmeras procurações
outorgadas e tantos outros detalhes já apresentados corroboram nossa tese de Grupo
Econômico e, por conseguinte, as implicações a que se sujeitam essas empresas em suas
relações comerciais. Negar a existência do Grupo Skala é negar a existência da própria
fiscalizada e suas parceiras. Não cabe à Anfíbia nenhum outro papel a não ser o núcleo
gerencial, cujo objetivo é gerar riquezas para o Grupo Skala, onde o Sr. Oscar Lacerda
(Platina), embora não integrante de seu quadro societário, desempenha de forma indireta
sua administração.
A idéia central do esquema de sonegação consiste na criação de empresas e com elas o
uso do que o mercado convencionou chamar “quebra” do IPI. Dadas as circunstâncias
de tributação diferenciada, avançamos também com esse conceito para “quebra do PIS e
da Cofins”. Essa quebra, nada mais é do que a diminuição das bases de cálculos dos
impostos e contribuições nas relações comerciais com empresas do grupo interligadas e
interdependentes, ou em alguns casos, como o que se apresenta, empresas que formam
um Grupo Econômico “anônimo”, coberto com um véu de aparente regularidade, onde
contratos, procurações, gerenciamento disfarçado, uso de interpostas pessoas são a
tônica empregada para encobrir as reais operações do grupo.
A base da sonegação é a “quebra” do preço do produto na origem, ou seja, a diminuição
do valor tributável na indústria, onde ocorre a tributação. O passo seguinte é como
operacionalizar. Neste momento, a engenharia da subtração é posta em prática pelo
Grupo Skala. Além das empresas distribuidoras e seus sócios, principalmente aqueles
do núcleo "Diretoria", participam do esquema: factorings, empresas fictícias, interpostas
pessoas e clientes da Anfíbia, algumas vezes desempenhando um papel com anuência
dos dirigentes de atos ilícitos, outras vezes apenas exercendo suas atividades, assim
mesmo contribuindo para o sucesso da trama.
[...]
Quando comparamos os preços praticados pela Anfíbia dentro do Grupo Skala e aqueles
praticados com terceiros, a princípio, não verificamos diferença substancial nos valores.
Esse é o ponto chave da questão. Como poderia a indústria operacionalizar preços com
favorecimento aos seus agregados e ao se comparar com preços praticados no mercado
regular essas diferenças não serem apontadas? Essa possibilidade foi posta em prática
com a conivência dos clientes regulares da empresa, onde a adesão ao esquema também
lhes trazia ganhos.
A apreensão de documentos e arquivos digitais nas dependências das empresas e
pessoas físicas envolvidas foi crucial à identificação do esquema utilizado pelo Grupo
Fl. 14711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

Skala. Verificamos na análise desta documentação que a Anfíbia vendeu produtos a
clientes regulares subfaturando os valores das transações, o que correspondia a 40%
(quarenta por cento) do valor real negociado. A emissão das Notas Fiscais, portanto,
eram subvalorizadas e o reconhecimento contábil e fiscal das vendas pela Anfíbia se
dava por valores inferiores. Uma vez que os clientes regulares compactuavam com a
Anfíbia e aderiam ao esquema, os valores então negociados com esses terceiros não
davam margem de questionamento em comparação com aqueles negociados pela
Anfíbia com o Grupo Skala. Dessa maneira, a Anfíbia vendia com favorecimento de
preço seus produtos às empresas do Grupo, e ao se comparar esses preços de venda com
aqueles praticados com terceiros não se verificava diferenças relevantes.
Se havia o subfaturamento, com certeza havia uma forma segura do recebimento desses
valores à margem da contabilidade. O processo se dava da seguinte forma: nas relações
com as empresas do Grupo Skala o sistema era fácil, pois não dependia de um
gerenciamento externo e a política já estava traçada. A lógica da sonegação era retirar
da indústria o peso da carga tributária, diminuindo os preços e consequentemente a
tributação do IPI e a concentração do PIS e da Cofins, remetendo dessa maneira o lucro
a uma etapa posterior para as distribuidoras, que nada mais eram do que empresas do Sr.
Oscar Lacerda e de seus parceiros do núcleo Diretoria.
[...]
As Notas Fiscais emitidas (60% do valor real) normalmente eram faturadas para
pagamentos em parcelas, via de regra em 3 (três) parcelas. As duplicatas que
compunham o preço equivalente ao valor emitido pelas Notas Fiscais eram controladas
pela Anfíbia a partir de uma sequência numérica aposta após o número do documento.
Por exemplo, numa venda hipotética realizada pela fiscalizada, cujo valor de
determinado produto fosse R$ 60,00 com a emissão da Nota Fiscal no 1717, teríamos,
para efeito ilustrativo, as duplicatas nos 1717-1; 1717-2 e 1717-3 no valor de R$ 20,00
cada. Com esse sistema o contribuinte controlava suas vendas supostamente regulares.
Para o valor equivalente aos 40%, omitidos na Nota Fiscal no 1717, o cliente recebia
três duplicatas cujas numerações eram controladas por sequências alfabéticas e cujo
cedente era uma empresa de factoring. Seriam as duplicatas 1717-A; 1717-B e 1717-C
com valor aproximado de R$ 13,33 cada. Com essas codificações alfa numéricas o
contribuinte identificava, a partir da classe numérica, a operação que deu origem e, com
a indicação alfabética, o valor que representava a parte sonegada da mesma operação.
Os pagamentos dos boletos representativos do subfaturamento não eram feitos
diretamente à Anfíbia. Esses títulos eram negociados com as factorings. Neste trabalho
tomamos por foco a Caixaforte Factoring que nos forneceu informações inquestionáveis
sobre os procedimentos acordados entre aquela empresa e a ora autuada. Uma vez que
os títulos eram negociados com a factoring, a Anfíbia lhe encaminhava duplicatas, em
que era o sacado, contas de consumo e despesas a serem quitadas e a Caixaforte, por sua
vez, com o valor que deveria repassar à Anfíbia pela compra dos títulos, pagava as
respectivas dívidas de sua cliente. Ao final das operações não sobravam saldos a
repassar à Anfíbia, pois a factoring recebia contas a pagar que englobavam quase a
totalidade dos valores descontados. Com esse procedimento a Anfíbia mantinha à
margem de qualquer tributação 40% do valor real de suas vendas, abastecendo o “Caixa
Dois” da empresa e liquidando despesas não contabilizadas.
Esses 40% sonegados estão nos manuais internos da Anfíbia e é o que consta nas
anotações de trabalho apreendidas da funcionária Daniela Saad sobre a forma de
faturamento da empresa, onde aponta: ANFÍBIA {60% C/NF e 40% S/NF. Vide
arquivo Doc 33 - Daniela Saad.
Através desse trâmite muito bem arquitetado pelo Grupo Skala se dá a “maquiagem”
dos preços praticados. Dada a importância das informações acima, reservamos a seguir
maiores esclarecimentos sobre as operações entre a Anfíbia e seus clientes, com os
quais certificamos as referidas irregularidades. A seguir, a Caixaforte Factoring com a
qual a Anfíbia liquidava suas operações, o rastreador NumTransOrigem e, por fim, a
Fl. 14712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

Comercial Treze que nada mais era do que a personificação do “Caixa Dois” do Grupo
Skala.
[...]
10 – INFRAÇÕES
10.1. OMISSÃO DE RECEITAS
Conforme apresentado até o momento, a Anfíbia criou mecanismos juntamente a seus
parceiros e clientes para diminuição das bases tributáveis de impostos e contribuições.
O grande esquema impetrado já foi detalhado em vários tópicos desse Termo Fiscal, e
através de declarações e documentos enviados pelos próprios envolvidos certificamos a
engenharia da sonegação criada para subtrair dos cofres públicos os devidos valores de
tributos.
A Anfíbia Cosméticos, líder do Grupo Skala, no qual tem o Sr. Oscar Lacerda seu
principal agente, nos anos de 2009 a 2012 realizou vendas a valores subfaturados a
empresas que fazem parte de seu grupo econômico e a clientes externos, neste último
caso tendo utilizado-se de factorings para realização dos lucros sobre as parcelas
omitidas.
Suas vendas se dividiam em dois nichos. Parte para o Grupo Skala e outra para
terceiros. No trato com o Grupo Skala havia um gerenciamento concentrado em pessoas
chaves, ou os diretores que eram os Srs. Oscar Lacerda, Nadir C. Neves, Sérgio
Sampaio, Antônio Bonisatto e sem dúvida a Sra. Keyla Alves Martins, que não fazia
parte da diretoria, mas que desempenhava a importante função de gerente financeira do
grupo através da Comercial Treze, um nome literalmente de fachada criado para
identificar o Caixa Dois de todo o grupo. Tanto as vendas da Anfíbia para o grupo
quanto para terceiros eram formalizadas com preços menores do que de fato operavam,
ora transferindo os lucros do negócio para uma etapa seguinte quando de suas vendas ao
grupo, ora transferindo para terceiros o recebimento do produto da sonegação, no caso,
as operações negociadas com as factorings, que posteriormente lhe eram repassados
através do pagamento de várias contas do interessado e seus agentes.
Identificamos através desta auditoria o padrão de omissão de receitas da empresa em
40% (quarenta por cento) dos valores dos produtos constantes nas emissões das notas
fiscais. Os preços artificiais praticados pela Anfíbia, em comparação com aqueles
realizados no mercado, demonstram uma total falta de propósito negocial amparada por
suas vendas desacobertadas de documentos fiscais que alimentavam o Caixa Dois da
empresa, que por sua vez era responsável pela liquidação de várias contas de despesas e
consumo, que via de regra não eram contabilizadas. Tais preços artificiais foram
desmascarados através das várias apreensões de documentos da empresa, de seus
próprios clientes que afirmativamente declararam terem adquirido produtos da Anfíbia
com subfaturamento de preços, da principal factoring que apresentou documentação que
comprova que foram criados títulos de créditos das parcelas subfaturadas, e que agiu,
conforme informou, a mando da Anfíbia como um “Caixa” externo da empresa e que
em nosso entendimento só veio a criar obstáculos para o conhecimento da autoridade
tributária dos recursos mantidos à margem da fiscalização.
Com esse procedimento a Anfíbia diminuiu as bases tributáveis do PIS e da Cofins
incidentes sobre suas vendas, pois é ela quem concentrava a apuração dessas
contribuições incidentes em toda a cadeia, considerando que o seguimento industrial a
qual pertence está sujeito às regras monofásicas da apuração dos referidos tributos
instituídas pela Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, in verbis:
[...]
Dessa forma, a indústria concentra a apuração e o recolhimento das contribuições
devidas em todas as fases do negócio, da industrialização à venda ao consumidor final.
Ao mesmo tempo que os valores são subfaturados na origem, também serão menores os
valores dos tributos calculados de forma monofásica e concentrada na indústria. O
Fl. 14713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

raciocínio é simples na sua essência, porém complexas são as armações comerciais e
contábeis feitas para se chegar nesse objetivo. A Anfíbia, para não despertar o interesse
fiscal para suas vultosas operações e com isso lograr êxito com seu objetivo de sonegar
tributos e se apropriar da integralidade dos valores subfaturados, lançou mão de
esquemas complexos e complementares. Complexos, pois dependia da intervenção e
anuência de terceiros nos seus propósitos. Complementares, por usar de suas
distribuidoras para realização de seus lucros.
Diante de todas as informações trazidas a conhecimento a partir da Auditoria Fiscal
levada a efeito no contribuinte, verificamos que as bases de cálculo da Cofins e do Pis
encontram-se subavaliadas, tendo como consequência a diminuição do valor a recolher
dessas contribuições. A partir das vendas identificadas nos arquivos digitais do
contribuinte e do repositório nacional de notas fiscais eletrônicas do SPED,
identificamos as vendas tributáveis e recalculamos o valor dos produtos. Os valores dos
produtos destacados em notas fiscais representam 60% (sessenta por cento) do valor real
de acordo com as constatações desse Termo Fiscal, portanto, identificamos as
diferenças de 40% (quarenta por cento) não lançadas e calculamos os valores incidentes
de PIS e Cofins sobre essas parcelas.
[...].”
Diante dessas circunstâncias fático-jurídicas, a Autoridade fiscal entendeu por
aplicar a multa de ofício na modalidade qualificada, conforme se verifica do item 12 – Multa
Qualificada do TVF, e, também, atribuiu a responsabilidade tributária às pessoas físicas e
jurídicas descritas no item 13 – Considerações Finais do TVF. Veja-se:
12 – MULTA QUALIFICADA
Mais uma vez um breve relato para sedimentação das conclusões da auditoria em seu
trabalho de investigação.
[...]
Esse grupo de pessoas, capitaneado pelo Sr. Oscar Lacerda e que neste Termo Fiscal
denominamos "Diretoria", agiu de forma simulada ao criar e manter operações
irregulares entre o grupo com o propósito de manter longe do alcance da autoridade
tributária as reais operações que o grupo mantinha sorrateiramente entre si e com
terceiros. Não agiram sós, outras pessoas se juntaram ao grupo apenas para disfarçar a
identificação dos reais proprietários. Em alguns casos, esposas, filhas e ex-funcionários
cederam seus nomes e suas identidades fiscais para aberturas de empresas que de fato
não lhes pertenciam e sim aos diretores do grupo, especialmente ao Sr. Oscar Lacerda.
Veja no Doc. 4 Gráfico Societário como se portou a evolução do Grupo Skala,
especialmente após o início desta Auditoria Fiscal na página dois do referido arquivo.
A idéia central do esquema era pagar menos e lucrar mais. Para esse intento o Grupo
Skala lançou mão de artifícios que simularam operações para se manter à margem de
Auditorias Fiscais. Essas artimanhas criadas foram trazidas à realidade através da
criação de distribuidoras e de uso de conluio entre fabricante e clientes externos, com a
intermediação de factorings.
A Anfíbia revendia seus produtos a preços artificiais e não havia respaldo negocial nas
operações de vendas entre ela e suas distribuidoras. Não é demais relembrar que essas
distribuidoras eram tratadas por FILIAIS pelo auditado e por instituições financeiras
conforme documentação já apresentada neste termo. Os preços dos produtos vendidos
pela fiscalizada às suas distribuidoras eram artificiais e estavam aquém daqueles que
deveriam ser praticados. Mas como a empresa vendia seus produtos e se mantinha com
saúde financeira? Nesse momento é que entravam as distribuidoras ou as Filiais. As
vendas da Anfíbia para suas distribuidoras se davam por um preço irreal. Com isso a
tributação do PIS e da COFINS incidia sobre uma base subfaturada, resultando em
Fl. 14714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

menos contribuições devidas. A Anfíbia não estava apenas buscando um pagamento a
menor de tributos federais, buscava um lucro maior e a certeza da ampliação de seu
alcance no mercado de produtos de cosméticos e higiene. Ao vender para as
distribuidoras seus produtos a um preço menor do que os praticados em sua praça,
estava, além de diminuindo a base de cálculo das contribuições, transferindo lucros para
suas distribuidoras, pois as vendas dessas se dariam a preços reais praticados no
mercado. O lucro era então transferido para uma etapa posterior, ou seja, ele migrava da
Anfíbia para as distribuidoras que nada mais eram do que empresas dos próprios sócios,
ou diretores do grupo.
[...]
Identificamos nesta Auditoria Fiscal todas essas características. Uma das motivações
principais desse esquema externo era a garantia da similaridade de preços praticados
com terceiros e com seu grupo. O contribuinte pactuou com seus novos clientes
procedimentos que lhe permitiam e lhe garantiam que os preços com eles praticados não
destoassem daqueles praticados dentro do grupo. As vendas de produtos da Anfíbia aos
clientes externos eram subfaturadas em 40%, ou seja, apenas emitiam Notas Fiscais para
60% do valor real dos produtos. Com isso, contribuinte e clientes participantes eram
beneficiados, pois não pagavam o PIS e a Cofins incidentes sobre as parcelas sonegadas
e a indústria capitalizava seu Caixa Dois com o lucro dessas transações, além de
mascarar os preços para que não houvesse por parte das autoridades fiscais
questionamentos sobre os preços subfaturados dos produtos. Esse processo eivado de
irregularidades beneficiou, além das empresas do grupo, aqueles clientes externos que
compactuaram com o feito.
A partir do momento em que o contribuinte emitiu Notas Fiscais com valores
subfaturados e vendeu a seus distribuidores produtos a um preço diferenciado das
demais operações com terceiros e bem abaixo dos preços praticados no mercado, que
juntamente a seus clientes externos emitiu Notas Fiscais por valores menores do que
deveriam, com o propósito também de dar suporte aos preços diferenciados praticados
dentro do grupo, que ao transferir seus créditos desacobertados por documentos fiscais
regulares para uma empresa de factoring encarregada de pagar suas despesas, e, ainda
por ter se utilizado de empresa de fachada para gerenciar seu “Caixa 2”, fruto de
inúmeras irregularidades apontadas neste Termo Fiscal, cometeu, em tese, Crime Contra
a Ordem Tributária.
[,,,]
13 – CONSIDERAÇÕES FINAIs
Conclui-se, portanto, que nos anos de 2009 a 2012 a empresa apurou a COFINS –
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e PIS – Programa de Integração
Social sobre bases de cálculos indevidas, repercutindo no recolhimento a menor das
referidas contribuições.
Que os principais beneficiários e envolvidos de todo o esquema montado nesta Ação
Fiscal são os contribuintes a seguir relacionados, já tratados neste Termo de Verificação
Fiscal, que serão representados ao Ministério Público Federal para providências em
razão das condutas que, em tese, configuram crimes contra a ordem tributária.
1. OSCAR JOSÉ DE CASTRO LACERDA CPF 021.676.461-00
2. NADIR DE CASTRO NEVES CPF 288.620.316-53
3. ANTONIO FERNANDO BONISATTO CPF 452.374.416-53
4. SÉRGIO MORAES SAMPAIO CPF 415.648.127-15
5. KEILA ALVES MARTINS DUARTE CPF 928.007.186-68
6. MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES OLIVEIRA CPF 434.508.306-00
Fl. 14715
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

Nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), conforme detalhado neste Termo de Verificação Fiscal,
restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos seguintes contribuintes:
1. OSCAR JOSÉ DE CASTRO LACERDA CPF 021.676.461-00
2. NADIR DE CASTRO NEVES CPF 288.620.316-53
3. ANTONIO FERNANDO BONISATTO CPF 452.374.416-53
4. SÉRGIO MORAES SAMPAIO CPF 415.648.127-15
5. KEILA ALVES MARTINS DUARTE CPF 928.007.186-68
6. MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES OLIVEIRA CPF 434.508.306-00
7. PLATINA COSMÉTICOS LTDA CNPJ - 66.288.002;0001-36
8. DISTRIBUIDORA NEBRASKA LTDA CNPJ - 05.694.370/0001-90
9. DISTRIBUIDORA NOVIÇA LTDA CNPJ - 07.312.314/0001-79
10. DISTRIBUIDORA WANCHOVIA LTDA CNPJ - 09.357.494/0001-30
11. DOCA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CNPJ - 10.331.729/0001-02
12. MASTER LINE DO BRASIL LTDA CNPJ - 01.856.022-0001-10
13. SAGA DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA CNPJ - 07.166.015/0001-73
14. JS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PERFUMARIA CNPJ - 12.138.714/0001-
40.
De acordo com o previsto no artigo 64 da Lei 9.532/97, será procedido ao arrolamento
dos bens da empresa fiscalizada e dos responsáveis solidários, tendo em vista que os
bens identificados da empresa não são suficientes para garantir o crédito tributário
lançado. Os bens arrolados foram aqueles cujos comprovantes de titularidade
conseguimos obter, seja através de consultas aos sistemas informatizados da RFB ou
por meio de circularizações.
[...].”
Em 05/12/2013, a interessada foi intimada da presente autuação fiscal, conforme
Termo de Encerramento de fls. 7.857, e, em 14/01/2014, apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 8.210/8.249, conforme termo de análise de solicitação de juntada de fls.
8.208.
Os responsáveis tributários foram arrolados enquanto tais de acordo com os
Termos de Sujeição Passiva de fls. 7.829/7.856 e, tendo sido devida e regularmente intimados da
autuação, entenderam por apresentar, tempestivamente, suas Impugnações as quais, a rigor,
foram juntados às fls. seguintes: (i) Maria das Graças (fls. 8.091/8.120); (ii) Nadir de Castro
Neves (fls. 8.123/8.131); (iii) Keila Alves Martins Duarte (fls. 8.139/8.143 e 8.175/8.179); (iv)
Master Line do Brasil Ltda. (fls. 9.014/9.017); (v) Oscar José de Castro Lacerda (fls.
9.022/9.031); (vi) Platina Cosméticos Ltda., Distribuidora Nebraska Ltda., Distribuidora
Wanchovia Ltda., Doca Distribuidora de Cosméticos Ltda., Saga Distribuição de Cosméticos
Ltda. e JS Comércio e Distribuição de Perfumaria Ltda. (fls. 9.036/9.046); (vii) Antônio
Fernando Bonisatto e Sérgio Moraes Sampaio (fls. 9.090/9.093); e (viii) Distribuidora Noviça
Ltda. (fls. 9.102/9.105).
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que as
respectivas defesas administrativas fossem apreciadas. E, aí, ao proferir o Acórdão no 16-64.287
Fl. 14716
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

(fls. 14.077/14.125), a 3a Turma da DRJ/REC entendeu por julgar a Impugnação procedente em
parte para (i) exonerar o crédito no montante de R$ 2.013,25 (valores principais do PIS e da
COFINS), e manter o montante de R$ 13.201.035,97, que deve ser exigido com a aplicação da
multa de 150% e juros de mora, consoante legislação de regência, bem assim para (ii) excluir a
Sra. Maria das Graças Fernandes Oliveira do polo passivo da obrigação e confirmar a imputação
de responsabilidade dos demais sujeitos passivos arrolados. Ao final, o Acórdão restou ementado
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida
ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento
fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS
DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País,
sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de
normas regularmente editadas.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
SUBFATURAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA.
Constatado subfaturamento, e consequente omissão de receita, é cabível lançamento
para formalizar o crédito que deixou de ingressar nos cofres públicos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
SUBFATURAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA.
Constatado subfaturamento, e consequente omissão de receita, é cabível lançamento
para formalizar o crédito que deixou de ingressar nos cofres públicos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
FATO
GERADOR.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Exclui-se do
polo passivo a pessoa física cujo interesse comum não restou comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 14717
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Em virtude do afastamento da responsabilidade tributária da Sra. Maria das
Graças Fernandes Oliveira do polo passivo, houve a interposição do Recurso de Ofício a este E.
CARF, nos termos do que determina o artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, combinado, ainda, com
as disposições normativas previstas na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Na sequência, a Autoridade fiscal procedeu a intimação da Anfibia e dos demais
responsáveis tributários, conforme se verifica dos Avisos de Recebimento - ARs de fls.
14.131/14.144. O AR encaminhado para a responsável Doca Distribuidora de Cosméticos LTDA
foi devolvido ao remetente, o que acabou ensejando na edição do Edital Eletrônico no
001968185, o qual foi publicado em 11/08/2016 e cuja datada ciência foi considerada o dia
26/08/2016 (fls. 14.147).
Em 03/08/2016, a interessada Anfibia apresentou Recurso Voluntário de fls.
14.149/14.196. Na mesma data, a responsável Master Line do Brasil Ltda. também apresentou
seu Recurso de fls. 14.330/14.334. A responsável Platina Cosméticos LTDA e a Distribuidora
Nebraska LTDA apresentaram, em conjunto, seus Recursos Voluntário em 17/08/2016 (fls.
14.337/14.349). Na mesma data, o responsável Nadir de Castro Neves apresentou seu Recurso
voluntário de fls. 14.355/14346. Já a responsável Keila Alves Martins Duarte apresentou seu
Recurso Voluntário em 22/08/2016 (fls. 14.368/14.373). Em 22/08/2016, o espólio do
responsável Oscar José de Castro Lacerda apresentou Recurso voluntário de fls. 14.376/14.387.
Em 29/08/2016, as empresas responsáveis Distribuidora Wanchovia Ltda. e JS Comércio e
Distribuição de Perfumaria Ltda apresentaram, em conjunto, seus Recursos voluntário de fls.
14.415/14.427. Em 31/08/2016, os responsáveis Antônio Fernando Bonisatto e Sérgio Moraes
Sampaio entenderam por apresentar, em conjunto, seus Recursos Voluntário de fls.
14.431/14.435. Por fim, e em 27/09/2016, as responsáveis Doca Distribuidora de Cosméticos
LTDA e Saga Distribuição de Cosméticos LTDA apresentaram, também em conjunto, Recurso
Voluntário de fls. 14.447/14.459.
Em sessão realizada em 22 de março de 2018, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Sessão proferiu Acórdão no 3201-003.624 em que declinou a competência para a Primeira
Seção do CARF (fls. 14.482/14.486). Confira-se:
“Voto
A teor do relatado, os fatos que ensejaram o lançamento tiveram origem no MPF
06.1.05.002013000569, para verificar o cumprimento das obrigações de IPI, IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS.
Consultando os autos e os sistemas informatizados do CARF e possível identificar que o
trabalho fiscal ensejou a lavratura de três autos de infrações em razão de subfaturamento
e omissão de receitas. Auto de infração de IRPJ e CSLL, formalizado no Processo
Administrativo 10650.721602/201326, auto de infração de IPI controlado no Processo
Administrativo 10650.721605/201360 e o presente processo que trata da exigência de
PIS e COFINS.
Ao analisar a competência desta Seção para apreciar o recurso em questão, fazse
necessária acatar a determinação do Regimento Interno do CARF, que define à Primeira
Seção a competência para julgar recursos de oficio e voluntário, dos tributos conexos,
decorrentes ou reflexos, cuja exigência esteja lastreada em fatos apurados em
fiscalização do IRPJ, conforme previsto art. 2o, inciso IV do Anexo II, do Regimento
Fl. 14718
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, com as
alterações promovidas pela Portaria MF no 151, de 03 maio de 2016, transcrito abaixo.
[...]
No case em tela, confirmado que a exigência do PIS e da COFINS decorrem de fatos
apurados em fiscalização de IRPJ, voto no sentido de não conhecer do recurso e
declinar a competência do julgamento à Primeira Seção do CARF.”
Os autos foram, então, encaminhados ao Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque em decorrência da vinculação com o Processo Administrativo Fiscal no
10650.721602/2013-26. Contudo, referido conselheiro identificou que a data do Despacho do
pedido de vinculação, qual seja, 07/03/2019, era posterior à data do julgamento do processo
principal realizado pela sua Turma julgadora, cuja sessão havia ocorrido em 20/02/2019, de
modo que, no final, acabou entendendo que haveria impedimento regimental relativo à
distribuição do reflexo para a respectiva 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, nos
termos do artigo 6o, § 2o do RICARF.
Em 30/09/2019, a Interessada e a responsável Master Line do Brasil Ltda.
apresentaram Petição conjunta de fls. 14.512/14.513 por meio da qual informaram que, em
14/03/2017, haviam impetrado Mandado de Segurança objetivando a exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS, o qual teria transitado em julgado em 19/09/2019.
Em 30/09/2019, o responsável Nadir de Castro Neves apresentou Embargos de
Declaração em face do Acórdão no 3201-003.624 (fls. 14.538/14.543), os quais foram rejeitados,
conforme se verifica do Despacho de admissibilidade de fls. 14.684/14.688.
É o relatório.

Voto

1.
Do Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício

Deve-se analisar, inicialmente se o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente
da 3a Turma da DRJ/REC no bojo do Acórdão no 11-53.134 se enquadra na hipótese prevista
artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no
9.532/1997, que dispõe que “a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que
a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda”.
À época em que o Acórdão recorrido foi prolatado vigia a Portaria MF no 63, de
09 de fevereiro de 2017, de 03 de janeiro de 2008, que estabelecia que o recurso de ofício
deveria ser proposto quando houvesse a exoneração do sujeito passivo em valor superior de R$
2.500.000,00 e, também, quando a decisão excluísse sujeito passivo da lide, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, pois, que a 3a Turma da DRJ/REC concluiu por excluir a
responsabilidade tributária da Sra. Maria das Graças Fernandes Oliveira, entende-se por
conhecer do Recurso de Ofício o qual, a rigor, será analisado oportunamente.

Fl. 14719
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

2.
Do Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários

De início, devo analisar a admissibilidade dos Recursos Voluntários interpostos
para verificar se os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos encontram-se presentes.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verificarei, de
logo, quando os respectivos responsáveis foram devidamente intimados do resultado da decisão
de 1a instância e qual foram as datas em que os Recursos foram efetivamente protocolados. Essas
informações estão detalhadas a seguir:
(i)
A interessada Anfíbia foi devidamente intimado por via postal em
04/07/2016 (segunda-feira), conforme AR juntado às fls. 14.131 e
apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 14.149/14.196) em 03/08/2016
(quarta-feira);
(ii)
A intimação da responsável Master Line do Brasil LTDA foi devidamente
realizada por via postal em 18/07/2016 (segunda-feira), enquanto o
Recurso (fls. 14.330/14.334) restou protocolado em 03/08/2016 (quarta-
feira);
(iii)
A intimação da responsável Platina Cosméticos LTDA foi devidamente
realizada por via postal (fls. 14.139) em 25/07/2016 (segunda-feira),
enquanto o Recurso Voluntário apresentado em conjunto com a
Responsável Distribuidora Nebraska LTDA (fls. 14.337/14.349) restou
protocolado em 17/08/2016 (segunda-feira);
(iv)
A intimação da responsável Keila Alves Martins Duarte foi devidamente
realizada por via postal (fls. 14.141) em 20/07/2016 (quarta-feira),
enquanto o Recurso (fls. 14.368/14.373) restou protocolado em
22/08/2016 (segunda-feira);
(v)
A intimação do espólio do responsável Oscar José de Castro Lacerda foi
devidamente realizada por via postal 9fls. 14.143) em 22/07/2016 (quarta-
feira), enquanto o Recurso (fls. 14.330/14.334) restou protocolado em
22/08/2016 (segunda-feira);
(vi)
A intimação do responsável Nadir de Castro Neves foi devidamente
realizada por via postal (fls. 14.135) em 18/07/2016 (segunda-feira),
enquanto o Recurso (fls. 14.355/14.346) restou protocolado em
17/08/2016 (segunda-feira);
(vii)
A intimação da responsável Distribuidora Nebraska LTDA foi
devidamente realizada por via postal (fls. 14.404) em 28/07/2016 (quinta-
feira), enquanto o Recurso Voluntário apresentado em conjunto com a
Responsável Platina Cosméticos LTDA (fls. 14.337/14.349) restou
protocolado em 17/08/2016 (segunda-feira);
(viii) A intimação da responsável Distribuidora Wanchovia Ltda foi
devidamente realizada por via postal (fls. 14.405) em 02/08/2016 (terça-
feira), enquanto o Recurso Voluntário apresentado em conjunto com a JS
Comércio e Distribuição de Perfumaria LTDA. (fls. 14.415/14.427) restou
protocolado em 29/08/2016 (segunda-feira);
Fl. 14720
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

(ix)
A intimação da responsável JS Comércio e Distribuição de Perfumaria
LTDA foi devidamente realizada por via postal (fls. 14.408) em
03/08/2016 (quarta-feira), enquanto o Recurso Voluntário apresentado em
conjunto com a Distribuidora Wanchovia Ltda. (fls. 14.415/14.427) restou
protocolado em 29/08/2016 (segunda-feira);
(x)
A intimação do responsável Antônio Fernando Bonisatto foi devidamente
realizada por via postal (fls. 14.410) em 02/08/2016 (terça-feira), enquanto
o Recurso Voluntário apresentado em conjunto com o responsável Sergio
Moraes Sampaio (fls. 14.431/14.435) restou protocolado em 31/08/2016
(quarta-feira);
(xi)
A intimação do responsável Sergio Moraes Sampaio foi devidamente
realizada por via postal (fls. 14.412) em 02/08/2016 (terça-feira), enquanto
o Recurso Voluntário apresentado em conjunto com o responsável
Antônio Fernando Bonisatto (fls. 14.431/14.435) restou protocolado em
31/08/2016 (quarta-feira);
(xii)
A intimação da responsável Doca Distribuidora de Cosméticos LTDA foi
devidamente realizada por via postal (fls. 14.463) em 03/10/2016
(segunda-feira), enquanto o Recurso Voluntário apresentado em conjunto
com a Saga Distribuição de Cosméticos LTDA (fls. 14.447/14.459) restou
protocolado em 27/09/2016 (segunda-feira); e
(xiii) A intimação da responsável Saga Distribuição de Cosméticos LTDA foi
devidamente realizada por via postal (fls. 14.437) em 29/08/2016
(segunda-feira), enquanto o Recurso Voluntário apresentado em conjunto
com a Doca Distribuidora de Cosméticos LTDA (fls. 14.447/14.459)
restou protocolado em 27/09/2016 (segunda-feira).
Além do mais, observo que os Recursos Voluntários foram protocolados por
pessoa legalmente habilitada a tanto.
Considerando, pois, que os Recursos Voluntários foram formalizados dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-los e, por isso mesmo, passo a apreciá-
los e examinar as alegações que restaram formuladas pela empresa Anfibia e pelos responsáveis
tributários, as quais, a rigor, serão tratadas em tópicos apartados.

3.
Proposta de Conversão do julgamento em Diligência

Após compulsar os autos, e antes mesmo de adentrar na análise do mérito da
controvérsia, verifiquei que alguns pontos arguidos pela Recorrente não se encontram maduros
para julgamento.
Em primeiro lugar, veja-se que, às fls. 14.188/14.190, a Recorrente alega que os
Autos de infração contêm alguns erros materiais de premissa, a saber:
(i)
valorização das notas fiscais de devolução; e
Fl. 14721
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

(ii)
divergências em relação à apuração de outros tributos decorrentes da
mesma fiscalização.
A Recorrente alega, às fls. 9.130/9.132 e 9.161, que teria apresentado duas
relações de NFs relativas às devoluções que não constam nos docs. 91 e 94, de modo que, por
esse motivo, solicitou que fossem retirados da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Por outro lado, e segundo a DRJ, “As notas fiscais das fls. 9133 a 9160 (relação
das fls. 9130 a 9132) não se trata de devoluções de venda, mas sim de remessas para
industrialização”.
Analisando as citadas Notas, registra-se que consta, em todas, e de forma
expressa, que se trata de devolução de compra para industrialização, podendo-se citar, aqui, e a
título exemplificativo, a Nota no 1.732 (fls. 9.144):

Nesse ponto, impende esclarecer se as notas de remessa (compra) compõem ou
não a base de cálculo dos tributos apurados, situação em que deveriam ser expurgadas da base de
cálculo do arbitramento.
Quanto ao segundo item, a Recorrente alega que há erros materiais nos valores
adotados pela Fiscalização de algumas Notas de devolução, utilizando-se como exemplo a Nota
177 (fls. 14.110). Isto porque o doc. 91 – devoluções Skala - por NF, que conjugou as notas
fiscais de devolução, teria indicado que esta Nota foi constituída no valor de R$ 56.005,34:
Fl. 14722
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

No corpo da referida Nota fiscal consta, como valor total, o montante de R$
60.220,80 (fls. 9.215):
Fl. 14723
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

Se existe uma diferença entre o valor constante na Nota fiscal e o transpassado
para a planilha pela Fiscalização, esta diferença deve ser explicada, e se, não houver motivação,
deve ser ajustada para indicar o valor total da Nota fiscal em linha com as premissas adotadas
pela Fiscalização. Contudo, veja-se que, sobre este ponto, a DRJ meramente afirma:
“123.5 - No cálculo da omissão, a auditoria teria partido de valores menores do que
constava das notas fiscais, como seria o caso da nota fiscal de devolução n' 177, de
01/07/200962. "A impugnante pede a juntada de todas as NFs em que esse tipo de erro
aconteceu.
(...)
128. Também não resta evidenciado a fiscalização teria partido de valores menores do
que constavam em determinadas notas fiscais, para efeito de cálculo da devolução; nem
ao menos a da citada nota no 177.
Fl. 14724
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

Entretanto, o mero cotejo entre os documentos juntados aos autos indica que há
equívoco aparente a ser sanado na apuração das Notas a serem excluídas por se tratar de
devoluções, conforme restou exposto quando citamos, a título exemplificativo, a Nota fiscal no
177, cuja imagem foi acostada anteriormente.
Um terceiro ponto que ensejaria a diligência na visão da Recorrente seriam as
divergências nos valores excluídos a título de devoluções quando da apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL em relação aos valores excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS:
“3) Ao apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a fiscalização deduziu, a título de
“devoluções”, (i) 325.281,09 em relação às operações feitas com empresas que,
supostamente, compõem o grupo Skala e (ii) R$ 276.632,48 no que se refere àquelas
realizadas com terceiros (fora do suposto grupo) (fls. 9268-9269). Já no presente AI, ela
subtraiu R$ 511.940,39 (“Doc. 88 – Omissões Skala”, fls. 6800-6801) e R$ 270.886,71
(“Doc. 89 – Omissões Terceiros”, fls. 6802-6803), respectivamente. Ora, como os dois
lançamentos são reflexos um do outro e envolvem as mesmas operações, é evidente que
a auditoria deveria ter utilizados os mesmos critérios”.
Ao se manifestar sobre este ponto, a DRJ sustenta o seguinte:
“129. Por fim, os valores de devolução de vendas a terceiros estão devidamente
descritos, por nota fiscal, na planilha do Doc. 94 - Devolução de terceiro por nota fiscal,
de sorte que as eventuais incorreções devem se reportar a planilha e não a valores
apurados em outro processo.”
Entendo que tal postura não merece prosperar. Tratando-se de processos
decorrentes da mesma fiscalização e das mesmas provas, portanto reflexos, eventuais
divergências apuradas nas bases de cálculos dos tributos, ainda mais em se tratando de
arbitramento, devem ser devidamente motivadas.
Notam-se diferenças entre a receita arbitrada para o mesmo período:
“Apesar disso, relativamente ao IRPJ e à CSLL, a fiscalização apurou uma “receita
omitida” de R$ 95.851.333,97 (fls. 8611-8612). Para o PIS e a COFINS, a omissão seria
de R$ 105.624.393,66 (fls. 8613-8616). Ora, se o lançamento do PIS e da COFINS in
casu é mero reflexo do referente ao IRPJ, qual seria a razão da diferença? Não se sabe.
Sabe-se apenas que a divergência revla, por si só, a inconsistência do trabalho fiscal,
data vênia. Insiste-se: como um auto de infração reflexo chega a uma omissão
(infração) diferente daquela apurada no processo-mãe? Então ele não é reflexo?”
Verifica-se que a Autoridade julgadora de piso não enfrentou a referida alegação.
Da mesma forma, o Acórdão no 1201-002.726 em que tratou do lançamento relativo ao IRPJ e à
CSLL também não se manifestou sobre a alegação. Contudo, entendo que deve ser enfrentada a
referida controvérsia, principalmente nos autos do processo que tratam de PIS e de COFINS,
haja vista que representam o suposto maior valor (R$ 105.624,393,66).
A mera negativa sem qualquer motivação, contraria, inclusive, a função do
processo administrativo de revisão de lançamentos. Indicada contrariedade entre dois processos
decorrentes do mesmo processo de fiscalização, cabe a autoridade fiscal indicar qual o correto
entendimento aplicável a matéria. Assim, deve ser sanado o referido vício.
Fl. 14725
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

Além dos pontos já citados, e em se tratando de diversos processos decorrentes da
mesma fiscalização, é possível que os resultados de um julgamento interfiram uns nos outros, de
modo que é importante que se identifique se as decisões proferidas nos Acórdãos no
1201-002.726 e 3302-005.598 afetam a base de cálculo do presente processo.
Mais um ponto que chama atenção diz respeito à ausência de interposição de
Recurso Voluntário por parte da corresponsável Distribuidora Noviça. Justifico: todas as
Impugnações foram apresentas pelo mesmo patrono, contudo, de todas as empresas
responsabilizadas, apenas a Distribuidora Noviça não apresentou seu Recurso Voluntário?!
Chamo atenção para este ponto, pois há precedentes. No bojo do Acórdão no 1201-002.726, o
Relator dispôs que o processo havia sido convertido em Diligência para que a Autoridade
confirmasse, dentre outras questões, a interposição de Recursos Voluntários por parte de
algumas das empresas responsabilizadas, incluindo-se aí justamente a empresa Noviça.
Após a realização da Diligência, confirmaram-se a interposição do RV por parte
da Distribuidora Noviça. Assim, para que não se incorra em qualquer nulidade por violação à
ampla defesa e ao contraditório, seria oportuno acrescentar na diligência a necessidade de se
confirmar se houve, ou não, a apresentação de Recurso Voluntário por todos os responsáveis.
Por fim, nota-se que a Recorrente apresentou petição indicando que havia
impetrado Mandado de Segurança objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e
de COFINS e, na ocasião, informou, ainda, que referido processo teria transitado em julgado.
Tratando-se de matéria não incluída inicialmente no litígio, decerto que a Unidade de origem
deve se manifestar a respeito.
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em Diligência
para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes providências:
(i)
Realizar o cotejo analítico entre o PAF no 10650.721602/2013-26 e o
presente processo e indicar se há diferença entre a receita tributável
arbitrada entre eles como arguido pelo contribuinte e, caso afirmativo,
justificar qual a razão da referida divergência;
(ii)
Realizar o cotejo analítico entre PAF no 10650.721602/2013-26 e o
presente processo e indicar se há diferença entre o valor das notas fiscais
de devolução apuradas entre um e outro processo como arguido pelo
contribuinte e, caso afirmativo, justificar qual a razão da referida
divergência;
(iii)
Realizar o cotejo entre o doc. 91 e as notas fiscais de fls. 9.214-9.261,
verificando se há diferença entre os valores adotados pela Fiscalização e os
constantes em nota fiscal, e, caso afirmativo, indicar quais seriam os
valores a serem devidamente utilizados;
(iv)
Verifique-se, ainda, se houve a apresentação de Recurso Voluntário por
todos os responsáveis e, em caso afirmativo, se todos foram devidamente
juntados ao processo, observando, em especial, se a empresa Distribuidora
Noviça Ltda. interpôs, ou não, Recurso Voluntário; e
(v)
Analisar o Laudo denominado “Parecer Técnico sobre a Autuação da
Receita Federal no denominada “Grupo Skala”, Processos nos
Fl. 14726
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1302-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721604/2013-15

10650.721602/2013-26, 10650.721604/2013-15 e 10650.721605/2013-
60”, o qual se encontra anexado às fls. 11.965/12.015 dos autos.
Após as verificações acima, analise-se, também, se o Mandado de Segurança
apontado pela contribuinte transitou em julgado e se foi, ou não, alcançado pela modulação de
efeitos realizada quando do julgamento do Tema 69 pelo Supremo Tribunal Federal, indicando-
se, portanto, qual seria a base de cálculo dos lançamentos após a depuração da base de cálculo
das contribuições, levando-se em conta, para tanto, e dentre outros, as Decisões judiciais de fls.
14.675/14.676 e 14.678/14.679.
Elabore-se, ainda, Relatório Conclusivo acerca das referidas questões e, após,
intime-se a contribuinte para que possa, caso seja do seu interesse, manifestar-se sobre o
resultado da Diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual Manifestação em face do Parecer Conclusivo, com ou sem a
manifestação, solicita-se que o presente processo seja devolvido a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por converter o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72,
para que a Unidade de Origem possa realizar as providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 14727
DF CARF MF
Original